Tribunal: TJDFT
Processo: 0707867-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA INCIDENTE SOBRE APOSENTADORIA. OMISSÃO. LIVRE CONVENCIMENTO DOS JULGADORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto. 1.1. Recurso oposto sob a alegação de que o acórdão encontra-se omisso.

2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).

3. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos Julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses, normas e entendimento jurisprudencial que a parte entende aplicável, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar a decisão. 3.1. Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3.2. Assim, não houve qualquer omissão do julgado por não se manifestar expressamente acerca dos tópicos desejados pelo embargante.

4. O acórdão foi claro ao explanar que, em 13/10/21, foi proferida decisão na origem que deferiu o pedido de penhora formulado pelos credores para determinar que o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico retivesse 10% sobre o valor líquido dos rendimentos do executado e depositasse em conta vinculada aos autos. 4.1. Destacou-se que o desconto seria realizado mensalmente até o pagamento integral da dívida, em torno de R$ 43.596,68. 4.2. O aresto ressaltou que tal decisão foi disponibilizada no DJE de 14/10/21. Contudo, o referido comando judicial não foi objeto de qualquer recurso pela parte executada, que tratou apenas de apresentar exceção de pré-executividade em 24/01/22. 4.3. Nesse sentido, foi possível concluir pela preclusão da matéria, motivo pelo qual agiu com acerto a decisão da origem. 4.4. Assim, foi dito no julgado que a decisão só poderia ser revista existindo provas novas no feito que demonstrassem situação capaz de mudar o entendimento do julgador, entretanto, não é o caso dos autos.

5. Através de uma simples leitura, ainda que perfunctória, o acórdão embargado não se encontra omisso, tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pelo embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos Embargos de Declaração. 5.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

6. Embargos de declaração rejeitados.